Tribunal: CARF
Processo: 13962.000373/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000373/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.104 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
MGR CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2007
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN - Súmula
CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIPs COM ERRO NO PREENCHIMENTO.
ART. 32, IV, § 6o, DA LEI 8212/91. CFL 69.
Constitui infração à obrigação acessória a apresentação de GFIP com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, para excluir da base de cálculo da multa aplicada, os valores
exonerados nos processos ditos principais (PAF’s 13962.000374/2008-64 e 13962.000375/2008-
17). Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte Firmino, que negaram-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000373/2008-10
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000373/2008-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão 07-18.331 (fls. 186 a 211)
que julgou:
-
Improcedente
a
impugnação
apresentada
por
MARGRIFF
CONFECÇÕES LTDA.;
- Procedente, em parte, a impugnação apresentada por MGR
CONFECÇÕES LTDA.;
- Exonerou do crédito o montante de R$ 3.199,74, correspondente à
parcela da multa atingida pela decadência e manteve o restante da
exigência, no total de R$ 376,44.
O crédito foi constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no
37.128.557-7 (fl. 2), emitido em 16/06/2008, no valor de R$ 3.576,18, por ter o contribuinte
apresentado GFIP, no período de 01/1999 a 05/2003, com informações omissas em relação aos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL 69), nos
termos do disposto nos arts. 32, IV, e § 6o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Relatório Fiscal às fls. 7 e 8 informa que a empresa apresentou GFIP com o
código 2, como sendo empresa do SIMPLES, ao invés de 1 (empresa normal), sendo que a
empresa teria optado indevidamente pelo SIMPLES conforme Ato Declaratório no 13/2008 (fl.
9), relacionado ao Processo 13962.000293/2008-64, que excluiu a MGR CONFECÇÕES do
Simples, “por constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas ( art. I4, inciso IV da Lei
9.3I7/96 e art. 23, inciso IV da IN SRF 608/06) e, consequentemente, por incidir na vedação
imposta pelo artigo 9°., inciso IX da Lei 9.3l7/96”, produzindo efeitos retroativos ao período de
01/01/1998 a 31/12/2007.
Em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal (092400.2008.00059)
foram lavrados mais 3 Autos de Infração (fl. 18):

Impugnação da MGR às fls. 23 a 40 (documentos às fls. 41 a 143).
Impugnação da MARGRIFF às fls. 145 a 151 (documentos às fls. 152 a 180).
A Decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INEXATIDÃO. DADOS NÃO RELACIONADOS
COM OS FATOS GERADORES.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000373/2008-10

Constitui infração apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas
ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
sociais previdenciárias.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08.
A decadência dos créditos previdenciários é regida pelas disposições contidas no
Código Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal Federal n° 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2003
TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL - TIAF. TEORIA DA APARÊNCIA.
Em consonância com o princípio da instrumentalidade processual, que recomenda o
desprezo a formalidades desprovidas de efeitos prejudicais, é de se aplicar a teoria da
aparência para reconhecer a validade das intimações lavradas em nome da pessoa
jurídica, assinadas por quem se encontrava em seu domicílio fiscal e se apresentou
como seu representante legal, sem ressalvas oportunas, mormente se a Autuada
diligentemente atendeu às requisições fiscais expedidas, mediante a intermediação do
preposto putativo.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MPF.
PORTARIA
RFB
N°11.371/2007.
A partir da vigência da Portaria da Receita Federal do Brasil n° 11.371/2007, o
Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido exclusivamente em forma
eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a dar-se por intermédio da Internet,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2003
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N°449/2008. LEI N° 11.941/2009. ARTIGO 106
DO CTN.
Por ocasião do pagamento ou parcelamento do débito, a multa lançada com base no art.
32, § 6o, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, que se refere à apresentação de GFIP
com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação a dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, deverá ser comparada
com a penalidade aplicável nos termos da Medida Provisória n° 449/2008 (convertida
na Lei n° 11.941/2009) para verificação da norma mais benéfica ao contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A MGR foi cientificada em 03/02/2010 (fl. 213) e apresentou recurso voluntário
em 26/02/2010 (fls. 226 a 255) sustentando: a) nulidade do lançamento em face da suspensão
dos efeitos do ato de exclusão do SIMPLES; b) nulidade do lançamento em face da ausência de
assinatura do representante legal da empresa; c) os períodos anteriores a junho de 2003 foram
atingidos pela decadência; d) inexistência de grupo econômico; e) a multa aplicada deve ser
afastada ou aplicada a penalidade menos severa; f) os efeitos do ato de exclusão do SIMPLES
não podem retroagir.
Já a MARGRIFF (responsável solidária) apresentou recurso voluntário em
26/02/2010 (fls. 215 a 223) sustentando: a) nulidade do lançamento quanto à forma de
constituição do crédito; b) inexistência de grupo econômico e ilegitimidade passiva.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000373/2008-10

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade do Lançamento
A MGR sustenta a nulidade do lançamento por ausência de assinatura do
representante legal da empresa. Já a MARGRIFF alega a nulidade do lançamento porque o
crédito teria sido constituído por meio de ofício.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
A DRJ rejeitou a nulidade suscitada nos termos abaixo transcritos, o quais incluo
em meu voto como complemento das minhas razões de decidir. Confira-se (fls. 194 a 198):

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000373/2008-10

(...)

(...)
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000373/2008-10

Disto, observa-se que não há que se falar, no presente caso, de nulidade do
lançamento. Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pela recorrente.
2. Decadência
A recorrente MGR sustenta que os períodos anteriores a junho de 2003 foram
atingidos pela decadência.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000373/2008-10

O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração. É o que dispõe o
Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
A contagem do prazo decadencial para constituição de multa por descumprimento
da obrigação acessória segue regra distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável a regra do art. 173, I, do CTN. A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento uma vez que o
contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/06/2008 e, assim, as competências 01/1999 a
11/2002 foram atingidas pela decadência e excluídas do lançamento. Ressalta-se que, quanto à
competência 12/2002, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado corresponde a 1o de janeiro de 2004, e não a 1o de janeiro de 2003, ex vi da
Súmula CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Nesses termos, deve se mantida a decisão recorrida.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000373/2008-10

3. Da obrigação acessória – CFL 69
A recorrente MGR alega que a multa aplicada deve ser afastada ou aplicada a
penalidade menos severa
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 4.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.128.557-7 (fl. 2), emitido em 16/06/2008, no
valor de R$ 3.576,18, foi lavrado por ter o contribuinte apresentado GFIP, no período de 01/1999
a 05/2003, com informações omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores
de contribuições previdenciárias (CFL 69), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, e § 6o, da Lei
no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99.
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)IV – declarar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no §4o. (Parágrafo acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
O Relatório Fiscal às fls. 7 e 8 informa que a empresa apresentou GFIP com o
código 2, como sendo empresa do SIMPLES, ao invés de 1 (empresa normal), sendo que a
empresa teria optado indevidamente pelo SIMPLES conforme Ato Declaratório no 13/2008 (fl.
9), relacionado ao Processo 13962.000293/2008-64, que excluiu a MGR CONFECÇÕES do
Simples, “por constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas ( art. I4, inciso IV da Lei
9.3I7/96 e art. 23, inciso IV da IN SRF 608/06) e, consequentemente, por incidir na vedação
imposta pelo artigo 9°., inciso IX da Lei 9.3l7/96”, produzindo efeitos retroativos ao período de
01/01/1998 a 31/12/2007.
Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000373/2008-10

Assim, o julgamento da obrigação tributária principal deve ser replicado no
processo que trata da acessória apenas quando esta estiver vinculada àquela.
Em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal (092400.2008.00059)
foram lavrados mais 3 Autos de Infração (fl. 19):

No julgamento dos processos relacionados à obrigação principal a Turma concluiu
por dar parcial provimento para acolher a decadência das competências 01/2003 a 05/2003.
Processo no 13962.000375/2008-17 – DEBCAD 37.128.559-3 e;
Processo no 13962.000374/2008-64, DEBCAD 37.128.558-5.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória
vinculada à principal, deve ser replicado, aqui, o resultado do relacionado à obrigação principal,
para acompanhar o decidido nos processos no 13962.000375/2008-17 e no 13962.000374/2008-
64 e dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento – devido à
regra decadencial expressa no § 4o do art. 150 do CTN - as contribuições apuradas nas
competências 01/2003 a 05/2003, inclusive.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 334
DF CARF MF
Original